Tribunal: TJPA
Processo: 0805134-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805134-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do artigo 121, § 2º, Incisos I e IV, artigo 121, § 2º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, todos do CP. prisão preventiva.

denúncia oferecida e devidamente recebida.

alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegada ausência de justa causa, dos requisitos necessários para a medida extrema e de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu a sua revogação.

segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que supostamente é um dos responsáveis pela facção criminosa “pcc” no município. contumácia na prática criminosa. constrição da liberdade do coacto reanalisada por diversas vezes pelo juízo coactor, em 12/03, 30/03 e em data recente de 22/05/20. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

Cumpre observar que não merecem prosperar as alegações de fundamentação inidônea ou falta de justa causa, tendo o juízo de primeiro grau motivado de forma satisfativa a prisão preventiva do paciente e a sua manutenção.

3.

Constata-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação preventiva.
O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença de indícios de autoria e materialidade, além de entender consubstanciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade real dos coactos, demonstrada pelo
modus operandi
da conduta, ressaltando, na parte que interessa, que os representados “além de serem integrantes de facção criminosa,
são contumazes em práticas delitivas, conforme se depreende na certidão de antecedentes criminais.
Além disso, a ousadia e periculosidade dos agentes restou configurada pela filmagem que eles fizeram no momento da execução do homicídio, o que demonstra um total desrespeito com a legislação vigente e a vida humana”. Ademais, conforme relatado, consta dos autos e da acusação que os denunciados, em tese, são integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) e se dirigiram ao bairro Pantanal com a finalidade de matar todos os integrantes da facção adversária (Comando Vermelho). A denúncia descreve que o paciente é uma das pessoas responsáveis pelo “PCC” em Castanhal e era quem viabilizava a permanência dos demais acusados no bairro Pantanal, a fim de que esses praticassem crimes contra a vida contra facção criminosa contrária, sob suas ordens.

4.

Da mesma forma, a constrição da liberdade do coacto foi reanalisada por diversas vezes, em 12/03, 30/03 e no dia 22/05.
Consignou o magistrado que a gravidade em concreto foi demonstrada pela ação perpetrada pelos agentes, os quais,
em razão de uma
suposta briga de facções criminosas, realizaram diversos disparos em direção as vítimas Mauro Valente da Silva e Renildo de Jesus Oliveira, que causou a morte de Mauro.

Verifica-se que os acusados são contumazes em práticas delitivas, eis que José Roberto, Leandro e Walerson registram antecedentes. Da mesma forma, há relato nos autos que todos são supostamente integrantes de facção criminosa. Dessa forma, as circunstâncias demonstram que em liberdade os denunciados poderão cometer novos ilícitos

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente da Ordem e, nesta parte,

denega-la
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 29 de junho de 2020

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Roberto Carvalho Bentes
, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, Incisos I e IV, artigo 121, § 2º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Aduz o impetrante que o coacto que teve sua prisão preventiva decretada em
09/09/2019
, e cumprida no dia
13/09/2019
, e que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; c) ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar e dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) juízo
a quo
não se manifestou quanto a possibilidade de emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que é imprescindível a reavaliação da custódia do paciente, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia de COVID 19. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Belém, 30/06/2020